Tribunal: TJMT
Processo: 1029741-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029741-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), WEBERTY DE SOUZA - CPF: 053.461.061-70 (APELANTE), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL E PROTESTO REALIZADOS NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a
notificação extrajudicial
foi
realizada por e-mail no endereço eletrônico fornecido pelo devedor e
devidamente
autorizado no instrumento contratual, assim como o protesto do título realizado e
remetido
ao endereço indicado no contrato
e posteriormente por edital, não há falar em irregularidade na constituição em mora
.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

A prova do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
(TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
WEBERTY DE SOUZA

contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada p
or
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
que julgou p
rocedente
o pedido
da ação
para
consolida
r
o domínio e a posse plena e exclusiva
d
o
veículo
, objeto dos autos,

em favor do banco e condenou
a parte r
equerida
ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor da ação (Id.
222007188
).

Em suas razões recursais (Id.
222007190
) o recorrente alega, em síntese, que
para
comprovar a mora
,
a
apelada

apresentou notificação extrajudicial realizada via e-mail e sem previsão contratual

para tanto
, bem como que o protesto do título foi realizado após a distribuição da demanda.

Sob tais argumentos
,

pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a
sentença diante da
ausência de elementos

essenciais para
a
propositura
da ação
, mais precisamente a comprovação da mora do devedor,
devendo a
demanda
ser extinta
sem julgamento do mérito.

Contrarrazões apresentadas no Id.
222007195
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
que
:

7 – Em 28/08/2020, as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário n.

20033290279 (Doc. 03), através do qual o (a) Requerido (a) recebeu a

importância de R$ 13.554,40, que deveria ser restituída ao Banco Requerente

em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 558,74 cada, vencendo-se a

primeira em 28/09/2020 e as demais no mesmo dia dos meses e anos

subsequentes.

8 - Para assegurar o fiel e integral cumprimento das obrigações pactuadas, foi

constituída, a favor do Autor, a garantia fiduciária do bem discriminado no

referido Contrato, a teor dos documentos anexos (Doc.03):

III - DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

9 - Ocorre que deixaram de ser pagas as parcela(s) do empréstimo vencida(s)

em 31/08/2022 a 31/10/2022, e o Autor, à guisa de cumprir a determinação

contida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, enviou ao devedor fiduciante,

por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e

com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional (Doc.04), conferindo ao ato

eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade
jurídica, conforme

dispõe a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001:

[...]

10 - Atendendo às exigências do artigo 2o, § 2o, do Decreto -
l
ei 911/69, a

notificação eletrônica foi enviada para o endereço eletrônico fornecido pelo

devedor fiduciante e consignado no instrumento contratual no ato da pactuação,

com recibo de entrega, conforme documento anexo (Doc.04).

Após h
ouve a apresentação de contestação
, sobrevindo
a sentença com julgamento conforme o estado do processo, nos termos do art. 350 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade ou não da notificação por endereço eletrônico
(
e-mail
)
e protesto
para constituição em mora do devedor de contrato com garantia de alienação fiduciária.

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14),
ex
vi
:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Portanto, a
prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

No caso,
ainda que se reconheça a divergência jurisprudencial a respeito da matéria, filio-me à corrente jurisprudencial de alguns Tribunais, tais como o Tribunal de Justiça de São Paulo e do Distrito Federal, em que se afasta o argumento singelo de não possibilidade de utilização do e-mail do devedor apenas porque a lei expressamente não o contempla.

Isto porque, além do §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação

do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital expressamente pactuada entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

I
n
casu
, pelo exame do contrato de financiamento
acostado no
I
d.
222005686, este deixa claro que o devedor fiduciante indicou o seu e-mail
(
webertysouza@hotmail.com
) e
autorizou
a notificação por essa modalidade de comunicação,
consoante
clá
usula
expressa (Id.
222005686
– Pág. 3), vejamos:

Logo, o envio da notificação extrajudicial por e-mail no
endereço
eletrônico fornecido no contrato pelo
devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento do
contrato de alienação fiduciária.

Ademais,

ainda

consta dos autos
que a mora foi devidamente demonstrada pelo protesto do t
í
tulo, encaminhada ao endereço
indicado no contrato
pelo devedor e posteriormente, por edital
(Id.

222005698
)
:

Conforme entendimento firmado no âmbito d
o STJ,
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão

ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário (
AgInt
no
AREsp
1644890/GO, julgado em
24/08/2020
).

Assim,
a
constituição em mora do devedor
se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência,

na medida em que foi realizada por
e-mail no
endereço
eletrônico fornecido e
devidamente
autorizado no contrato, assim como
por
protesto do instrumento contratual

reconhecend
o-se a eficácia do ato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 20
% (
vinte
por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É
como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024